Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-03.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no fornecimento de água por inadimplemento da taxa associativa. Conduta abusiva. Sentença procedente. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

Danos morais. Sanção administrativa, a qual impõe ao associado restrição a serviço atrelado ao mínimo essencial à

Ementa:

Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no fornecimento de água por inadimplemento da taxa associativa. Conduta abusiva. Sentença procedente. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

Danos morais. Sanção administrativa, a qual impõe ao associado restrição a serviço atrelado ao mínimo essencial à sobrevivência do ser (água). Corte que infringe à dignidade da pessoa humana. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação. Montante que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.